Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PACIENTE COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO CONSTATADO. CUSTEIO DO FÁRMACO PELO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se houve o acolhimento, na r. sentença, da impugnação ao valor da causa suscitada pelo ora apelante, não há utilidade e, portanto, interesse recursal na reapreciação de tal tema por esta instância julgadora. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. A Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde, que apresenta os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Hipopituitarismo (deficiência do hormônio do crescimento), por sua vez, estabelece os percentis para a constatação da baixa estatura.
4. Em complemento, o tratamento para a deficiência do hormônio do crescimento (CID E23.0), mediante a administração de medicamentos sob o princípio ativo da somatropina, a exemplo daquele receitado ao apelado, possui previsão no item n. 8 da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde.
5. Logo, se demonstrada, em relatórios médicos e na própria perícia judicial, a necessidade de administração do fármaco somatropina para o regular desenvolvimento físico do autor, ora apelado, deve o Distrito Federal custeá-lo, porque integralmente respeitados os protocolos clínicos previstos para administração do referido medicamento, nos termos da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde.
6. Conforme o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.
7. A par de tal quadro, revela-se cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto tal instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, notadamente se observado que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, na esteira do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.
8. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.